Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0725158-35.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EDUARDO RANGEL MENDES RECORRIDO: ANA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS, HURB TECHNOLOGIES S.A., HU MIDIA MARKETING E CONTEUDO DIGITAL LTDA, JOAO RICARDO RANGEL MENDES DESPACHO Em face da manifestação de ID 68810936, promovam-se as alterações necessárias na autuação. Intime-se JOSE EDUARDO RANGEL MENDES para regularizar sua representação processual. Aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito